Tribunal: TJES
Processo: 0014039-67.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014039-67.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRGINIA CREMASCO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
AJUIZAMENTO PERANTE O JUIZADO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO PARA JUÍZO COMUM DECORRENTE DE TESE ASSENTADA EM INCIDENE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PEDIDO DE
CANCELAMENTO
D
A DISTRIBUIÇÃO
EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDO COMO DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BOA-FÉ OBJETIVA DA AUTORA.
ART. 485,
IV,
E 290, DO CPC. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. -
D
e ofício, o MM. Juiz de Direito do
Terceiro
Juizado Especial da Fazenda Pública
de Vitória declinou da competência

para

que o feito tramitasse perante
a Quarta
Vara de Fazenda Pública,
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de
Vitória,

acolhendo
a te
se firmada

pelo e
grégio Tribunal de Justiça
no
julgamento do

I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0021676-78.2018.8.08.0000.

2.
C
om a
reme
ssa d
os autos para Quarta Vara de
F
azenda Pública Estadual de Vitória,
houve a regressão à
fase
inicial
postulatória
por implicar na necessidade do recolhimento das custas iniciais - como pressuposto necessário ao desenvolvimento do processo
.

3. -

Denota-se dos autos
que a autora
não formulou pedido de desistência da ação, mas, sim
-
na primeira oportunidade que teve de manifestar-se no processo após a remessa ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de V
i
tória –
apresentou
requerimento
no seguinte sentido
:
“CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E O ARQUIVAMENTO DO FEITO, tendo em vista o desinteresse da Parte Requerente em pagar as custas iniciais e assumir o risco de honorários sucumbenciais no caso de derrota, segundo o Art. 268, do Código de Normas CGJ/TJES, e os Arts. 290 e 485, IV, CPC.”

4. - O
pedido de cancelamento da distribuição apresentado pela autora está dotado
boa-fé
objetiva,
uma vez que apresentado na primeira oportunidade em que teve de manifestar-se no processo, após remessa do Juizado Especial para a Juizado Comum.

5. -

O
caso é de
extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil,
em virtude do não recolhimento das custas iniciais
diante do
peculiar
desinteresse no seguimento do
processo
manifestado
pela parte
,
circunstância que
não implica
n
a condenação dela
ao pagamento de custas e de honorários advocaticios.

6. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0014039-67.2019.8.08.0024.

A
PELANTE
:
VIRGINIA CREMASCO
.

APELAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Virginia Cremasco

interpôs
recurso de apelação em razão da respeitável sentença fls. 95-6, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 101-2, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da “
ação de obrigação de fazer
com pedido liminar”
proposta por ela contra
Estado do Espírito Santo
,

que homologou "o pedido de desistência formulado pela parte autora", julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015, e a condenou
ao pagamento das custas remanescentes e de honorários advocatícios fixados em
10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa
.

Nas razões do recurso
(fls.
106-10
)
a
apelante aleg
ou, em síntese,
que:
1) por escolha dela
a demanda
foi proposta
no
Terceiro
Juizado Especial da Fazenda Pública
no qual

se buscou ver
dispensada de custas iniciais e honorários sucumbenciais;
2) por fato processual superveniente, alterou-se
a competência
para

a Quarta
Vara de Fazenda Pública,
Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde

de
Vitória,
em razão d
a decisão
de fl. 83,
proferida de ofício por aquele juízo, dada
a te
se firmada

ne
ste egrégio Tribunal de Justiça
no
julgamento do

I
ncidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0021676-78.2018.8.08.0000;
3) com a remessa dos autos novo juízo
,

e pela onerosidade decorrente da alteração da competência, desinteressou-se do
prosseguimento

da
demanda
e por isso requereu o
cancelamento da distribuição
(art. 290, do CPC.)

por não ter intenção de recolher custas ou suportar eventuais ônus sucumbenciais
(fl. 91)
;
4) não houve pedido de desistência, mas requerimento de cancelamento da distribuição, o que não gera na hipótese a extinção do processo com resolução do mérito e tampouco a condenação dela em custas e honorários sucumbenciais;
e

5) segundo
o Superior Tribunal de Justiça
(R
E
sp 1.906.378-MG)

não são devidas custas e honorários advocatícios no caso do cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento de custas iniciais
.

R
equereu o provimento do recurso "para se
reformar
a

sentença
,
reconhecer-se a baixa na distribuição e sem determinar o arquivamento do feito sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais."

Nas contrarrazões (fls. 114-7) o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que: 1) a autora desistiu da ação e por isto dever arcar com os ônus das despesas processuais; 2) a parte autora “confunde ato de distribuição” com a remessa para outro juízo competente; 3) “a parte autora, ora apelada, não faz jus a concessão da gratuidade no acesso à justiça”, sendo por isso “legitima a condenação ao pagamento dos honorários em razão da sucumbência/desistência da autora”.

De
nota-se que a demanda foi proposta inicialmente em sede de Juizado Especial, no qual não incide custas inicias nem honorários advocatícios, exceto nos casos de interposição de recurso, o que não é a situação em tela.

Todavia, de ofício o MM. Juiz do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Vitória declinou da competência para que o feito tramitasse perante a Quarta Vara de Fazenda Pública, Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, conforme decisão de fl. 83, acolhendo a tese firmada por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0021676-78.2018.8.08.0000.

Com a remessa dos autos para a Quarta Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória, houve a regressão à fase inicial postulatória por implicar na necessidade do recolhimento das custas iniciais como pressuposto necessário ao desenvolvimento do processo.

Outrossim, constata-se em análise do processo (fls. 89-91) que a autora
não formulou pedido de desistência da ação, mas, sim
- na primeira oportunidade que teve de manifestar-se nos autos após remessa ao Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública de Vitória – apresentou
requerimento
no seguinte sentido
: “CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E O ARQUIVAMENTO DO FEITO, tendo em vista o desinteresse da Parte Requerente em pagar as custas iniciais e assumir o risco de honorários sucumbenciais no caso de derrota, segundo o Art. 268, co Código de Normas CGJ/TJES, e os Arts. 290 e 485, IV, CPC.” (fl. 91).

Nesse contexto, há

equívoco na respeitável
sentença,
porque
não
se deveria fa
zer
a “homologação
do pedido de
desistência”
no caso vertente
, juma vez que
o requerimento deduzido pela autora foi diverso,
ou seja, não
sendo
caso
de

prolação de sentença
com resolução de mérito
e tampouco
de c
ondena
ção dela
ao pagamento de custas e de honorários advocatícios
.

Ademais
, o pedido de cancelamento da distribuição apresentado pela autora (fl. 91) está dotado de
boa-fé
objetiva,
uma vez que apresentado na primeira oportunidade em que teve de manifestar-se nos autos após remessa do processo ao Juízo comum.

Logo, o caso é de extinção do processo sem resolução do mérito, entendimento este que se alinha com os seguintes venerandos precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se
a parte, intimada na pessoa de seu advogado,
não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias
. 2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas. 3) Com efeito,

o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa
. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação.

(Apelação Cível n. 5027318-64.2021.8.08.0024, Relatora Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 20-04-2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Efetivado o cancelamento da distribuição, revela-se incabível a cobrança de custas processuais, na medida em que inexistiu a efetiva fruição do serviço público pelo jurisdicionado. Precedentes STJ e TJES. II. Recurso conhecido e provido.

(TJES – Apelação Cível n.
0000610-42.2020.8.08.0042
, Relator Des. Jorge Henrique Valle Dos Santos, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 27-07-2023)

Na mesma linha, assim decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CONDENAÇÃO DA AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça possui a orientação no sentido que "
a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais
, ainda que, por error in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte" (REsp n. 2.053.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 25/5/2023). 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.078.271/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-12-2023, data da publicação/fonte: DJe de 06-12-2023).

Em síntese, o caso é de
extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC/
20
15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais
diante do
peculiar
desinteresse
manifestado pela parte
,
circunstância que
não implica
n
a condenação d
a
autor
a
ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ficando a autora-apelante desobrigada do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, devendo ser procedido o cancelamento da distribuição e o arquivamento do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)